Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSAS DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, não há como afastar a referida causa de aumento de pena.
3. Se a pena aplicada é inferior a 8 (oito) anos, mas o apelante é reincidente, correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.